Tribunal: TJSP
Processo: 2009187-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (VEÍCULO AUTOMOTOR) – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Em ação de busca e apreensão julgada procedente, foi reconhecida a cobrança indevida de créditos por parte da financeira, determinando-se a apuração em fase de prestação de contas para que os valores fossem deduzidos do saldo em aberto. Iniciada a fase de prestação de contas pela

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (VEÍCULO AUTOMOTOR) – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Em ação de busca e apreensão julgada procedente, foi reconhecida a cobrança indevida de créditos por parte da financeira, determinando-se a apuração em fase de prestação de contas para que os valores fossem deduzidos do saldo em aberto. Iniciada a fase de prestação de contas pela devedora, a credora apresentou a sua planilha de crédito, da qual não se é possível extrair, de plano, tenha ela observado as balizas de liquidação postas no acórdão. Em decorrência, a juíza "a quo" designou perícia contábil e carreou à financeira os honorários periciais, insurgindo-se dai pelo presente agravo de instrumento. Verificado dos autos que os cálculos da credora não foram montados de forma a explicitar as suas amarrações com as balizas do acórdão, tem-se que a credora deu azo à necessidade de instauração da perícia. Ademais disso, sendo verossímil a alegação da devedora de que os cálculos estão errados, é cabível o carreamento da prova da correção à própria credora, que, assim, deve ser obrigada ao custeio da prova. Não obstante, havendo a devedora apresentado cálculo contrário, a prova pericial poderá ser dispensada caso a credora concorde com o cálculo da devedora, desde que realinhado o valor de venda do veículo (substituído o valor da Tabela FIPE pelo valor da venda em leilão). Recurso de agravo de instrumento não provido, aberta, todavia, a possibilidade de a credora concordar com o cálculo apresentado pela devedora para evitar a produção de prova pericial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009187-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BV FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, é agravada
ELISANGELA RODRIGUES DORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009187-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2009187-03.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
07a Vara Cível.
Processos
nos:
0023686-17.2019.8.26.0564;
1021900-86.2017.8.26.0564.
Agravante ( s ): Bv Financeira – Crédito, Financiamento e
Investimento Sociedade Anônima.
Agravado ( s ): Elisangela Rodrigues Doria.
VOTO No 48.130/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (VEÍCULO AUTOMOTOR) –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Em ação de busca e apreensão
julgada procedente, foi reconhecida a cobrança indevida de
créditos por parte da financeira, determinando-se a apuração em
fase de prestação de contas para que os valores fossem deduzidos
do saldo em aberto. Iniciada a fase de prestação de contas pela
devedora, a credora apresentou a sua planilha de crédito, da qual
não se é possível extrair, de plano, tenha ela observado as balizas
de liquidação postas no acórdão. Em decorrência, a juíza “a quo”
designou perícia contábil e carreou à financeira os honorários
periciais, insurgindo-se dai pelo presente agravo de instrumento.
Verificado dos autos que os cálculos da credora não foram
montados de forma a explicitar as suas amarrações com as balizas
do acórdão, tem-se que a credora deu azo à necessidade de
instauração da perícia. Ademais disso, sendo verossímil a alegação
da devedora de que os cálculos estão errados, é cabível o
carreamento da prova da correção à própria credora, que, assim,
deve ser obrigada ao custeio da prova. Não obstante, havendo a
devedora apresentado cálculo contrário, a prova pericial poderá ser
dispensada caso a credora concorde com o cálculo da devedora,
desde que realinhado o valor de venda do veículo (substituído o
valor da Tabela FIPE pelo valor da venda em leilão). Recurso de
agravo de instrumento não provido, aberta, todavia, a possibilidade
de a credora concordar com o cálculo apresentado pela devedora
para evitar a produção de prova pericial.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto
por BV FINANCEIRA S/A CFI, nos autos da ação de busca e
apreensão em fase de liquidação de sentença que move em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009187-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ELISANGELA RODRIGUES DORIA, objetivando a reforma de
decisão que nomeou perita contábil para conferência dos cálculos
apresentados pelas partes, arbitrou os honorários periciais em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e determinou que o pagamento
seja realizado pela instituição financeira.
Alega a agravante, em suma, que
embora desnecessária a realização de perícia contábil para se apurar
o que era devido à agravada e o saldo contratual mediante o
abatimento daquela quantia, a juíza “a quo” designou perícia contábil
de ofício, de maneira que os honorários periciais devem ser rateados à
proporção de 50% (cinquenta por cento) por parte, nos termos do
artigo 95, “caput”, do Código de Processo Civil. Pediu a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso com o julgamento de mérito de
procedência.
O recurso foi processado com a
atribuição de efeito suspensivo (folhas 08/09).
A
agravada
apresentou
contraminuta às folhas 17/24. Requereu a improcedência do recurso
com suporte por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, por
ter sido a agravante quem requereu a prova contábil, embora tenha
sido deferida de ofício pelo juízo, e, porque, deve ser aplicado ao caso
a teoria da distribuição do ônus da prova positivada no artigo 373,
§1°, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, porém, o recurso não
procede.
Com efeito, as partes firmaram
contrato de mútuo bancário garantido por paco adjeto de alienação
fiduciária, tocante a veículo automotor usado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009187-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inadimplente
com
o
financiamento, a credora intentou ação de busca e apreensão.
O veículo foi apreendido e, não
purgada a mora, foi alienado em leilão extrajudicial.
Em
contestação
a
devedora
suscitou a nulidade de cláusulas contratuais que previam cobranças
ilegais.
Embora
não
reconhecida
na
sentença, a ilegalidade foi declarada pelo Tribunal em sede de
apelação,
tocante
às
cobranças
de
“cap
parc
premiável”(aparentemente título de capitalização), no valor de R$
96,24 (noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), e de seguro
prestamista, de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
Constou
ainda
do
acórdão
reconhecedor da ilegalidade as seguintes disposições:
“Sobre
a
quantia
incidirão atualização monetária a partir do desembolso e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês da citação.
Viável
eventual
compensação entre crédito e débito em caso de débito comprovado
na fase de liquidação de sentença.
A prestação de contas
imposta pelo artigo 2° do Decreto-Lei n° 011/69 é viável no âmbito
desta mesma ação, cabendo à financeira comprovar a venda do bem
e a imputação do produto ao débito contratual em aberto.
Na
confecção
do
cálculo, a financeira deve considerar os juros incidentes apenas até
a data do cálculo (data da liquidação do contrato), expungindo juros
futuros, em atenção à liquidação antecipada do contrato (cláusula
contratual n° 07 e artigo 52, §2°, do Código de Defesa do
Consumidor).
Sobejando
saldo
em
favor da consumidora, caberá a credora realizar a restituição. Caso
haja débito em aberto, afigura-se possível a busca pela satisfação
nos próprios autos, como segunda fase de prestação de contas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009187-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se operará”:
Operado o trânsito em julgado, a
devedora iniciou a fase de liquidação da prestação de contas, com o
escopo de saber qual o valor final do contrato uma vez operada a
compensação entre crédito e débito e conhecido o valor de venda do
bem.
A
instituição
financeira
apresentou então o seu cálculo, do qual não se é possível retirar, com
clareza, a sua correção por observância às balizas contidas no
acordão, vez que indicou o valor de cada parcela, separou os juros,
aplicou fator de amortização, acresceu de multa, porém apurou os
valores finais das parcelas sem a amortização, ou pelo menos parte
dela (folha 40) dos autos.
Discordante
a
devedora-
fiduciante apresentou os seus cálculos, no qual, inovando sem respaldo
legal, decotou o valor de Tabela Fipe do veículo vendido no leilão
extrajudicial.
Diante do impasse acerca da
correção dos cálculos, a juíza “a quo” determinou então que o feito
fosse remetido a perito contador, para bem aferir os controversos
cálculos, carreando à instituição financeira, exclusivamente, o custeio
dos honorários periciais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).
Daí, então, a insurgência posta no
recurso.
Pois bem!
Não sendo possível se extrair de
plano dos cálculos da credora-fiduciária a correção dos cálculos,
consoante as balizas postas no acórdão, e sendo controvertidos os
valores apresentados, é necessário que haja o devido esclarecimento
para que se possa ter certeza de que os cálculos foram elaborados
fielmente segundo os termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009187-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por essa perspectiva, tem-se que a
credora-fiduciária tornou necessária a realização da perícia contábil
ao deixar de montar planilha de cálculo indicado, de forma clara e
precisa, as amarrações dos cálculos segundo os termos do acórdão, de
modo que pudesse ser bem interpretado pela juíza “a quo” sem a
necessidade de auxílio técnico especializado.
Sendo assim, e considerando que
a relação jurídica base é de consumo, compete à fornecedora o ônus
probatório de comprovar que os seus cálculos estão corretos, porque
verossímil a alegação da devedora de que não observaram os preceitos
contidos no acórdão, devendo arcar com a integralidade dos
honorários periciais, como bem entendeu a juíza “a quo” (Código de
Defesa do Consumidor, artigo 6°, inciso VIII).
Ressalva-se,
porém,
a
possibilidade de a credora concordar com a forma de cálculo proposta
pela devedora às folhas 48/50, mediante substituição do valor de
venda da Tabela FIPE pelo valor de venda do bem no leilão.
Havendo
concordância
da
credora, a perícia se tornará dispensável. Não havendo, deverá
recolher os honorários periciais para que seja feita a perícia contábil,
tal qual determinado pela juíza “a quo”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento da credora, aberta,
todavia, a possibilidade de a credora concordar com o cálculo
apresentado pela devedora para evitar a produção de prova pericial,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR